Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725212-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: LEA REGINA TAVARES DE LYRA PAVETITS RÉU ESPÓLIO DE: ANDRAS MIKLOS GYULA PAVETITS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO PAVETITS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700827-42.2021.8.07.0008, indeferiu a impugnação da avaliação requerida pelo agravante e a homologou. Em suas razões recursais (ID n.o 73200625), a parte agravante relata que há nulidade na avaliação no imóvel, uma vez que o oficial de justiça não adentrou no imóvel para realizar a avaliação correta, bem como não constatou benfeitorias que existem no referido imóvel. Assevera que “essa limitação compromete gravemente a confiabilidade da avaliação, pois não houve inspeção direta para identificação e análise das benfeitorias, fator essencial para apuração justa do valor do bem. A ausência de vistoria interna viola os princípios da NBR 14.653-3 da ABNT, que exige inspeção direta e análise concreta das características do imóvel rural ou urbano.” Por fim, aduz que o valor estabelecido pelo imóvel (em R$ 5.000.000,00) revela-se flagrantemente desproporcional e não respeita a lógica do mercado imobiliário local. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender possíveis atos expropriatórios do referido imóvel. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade do laudo de avaliação, determinando-se nova avaliação com a “concessão de prazo para que a atual possuidora do imóvel seja intimada a franqueá-lo para a devida vistoria, possibilitando o acesso técnico necessário para a elaboração da nova avaliação”. Preparo anexado no ID n.o 73201591. É o relatório. DECIDO. A decisão agravada é vista no ID n.o 73200627. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito da recorrente, verifica-se que, conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Assim, é possível nova avaliação do bem quando for comprovado que houve diminuição do seu valor ou erro em sua avaliação. A princípio, o laudo de avaliação restou assim constatado: “Uma fazenda medindo em torno de 40 hectares. A propriedade está na posse de um posseiro a cerca de 15 anos, onde há criação de gado, segundo informação do Sr. Helvio, mas encontra-se toda cercada, e por tal motivo, não tive acesso a área interna, apenas pude verificar a propriedade por fora. Não é possível constatar se há alguma construção no local. Assim, avalio a fazenda total no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo R$ 125.000,00 x 40. O valor leva em conta a terra nua e benfeitorias reprodutivas, haja vista ter informação de criação de gado na referida fazenda.” (destaquei) O argumento do agravante se fundamenta no fato de que o oficial de justiça não teria adentrado no imóvel para realizar a avaliação das benfeitorias existentes no local, ocasionando em uma possível diminuição no valor do bem, além de alegar outros fatores técnicos que o avaliador somente teria conhecimento adentrando no imóvel, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, entendo prudente a suspensão do feito até a apresentação da manifestação do recorrido, em razão de que há indícios de que a avaliação final possa ter sido comprometida pela ausência de inspeção do interior do imóvel e pela falta de observância das suas condições reais. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também verifico o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o d. Juízo a quo já determinou o envio dos autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público para alienação judicial. Como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador